Tribunal: STF
Processo: ARE 1578357
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fracionamento de precatório. Honorários advocatícios contratuais. Inconstitucionalidade. Prioridade. Credor original. Negado provimento.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o entendimento sobre a inconstitucionalidade do fracionamento de precatório para quitação de verba honorária contratual.

2. O agravante busca a reforma da decisão, alegando que esta negou vigência a dispositivos constitucionais e que suas alegações eram pertinentes.

3. A decisão agravada reconheceu a inconstitucionalidade do fracionamento e está alinhada com a jurisprudência consolidada do Tribunal.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional o fracionamento de precatório para pagamento de honorários advocatícios contratuais e se o advogado, como cessionário, pode-se beneficiar da prioridade conferida à credora original.

III. Razões de decidir

5. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada, sendo as alegações do agravante impertinentes e decorrentes de mero inconformismo, sem argumentos suficientes para confrontar a decisão.

6. A permissão do fracionamento do precatório para quitação de verba honorária contratual é inconstitucional, ferindo as premissas previstas no artigo 100, §8º e §3º, da Constituição Federal.

7. Qualquer decisão divergente desse entendimento destoa da jurisprudência desta Corte e difere dos princípios e regras emanados na Constituição.

8. A decisão agravada deu fiel cumprimento à orientação consolidada do Tribunal, reconhecendo que o advogado, como cessionário da parcela de honorários contratuais, não pode se beneficiar da prioridade conferida à credora original, que possui idade avançada.

9. A tese de que a decisão negou vigência ao artigo 100, §§ 2º e 13, da Constituição Federal é afastada, pois o direito de preferência em relação ao valor cedido somente se aplica à credora original, e não aos cessionários.

IV. Dispositivo e tese

10. Negado provimento ao agravo regimental.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 100, § 2º, § 3º, § 8º, § 13; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.560.878, Rel. Min. Flávio Dino; STF, ARE 1.525.826, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 10.2.2025; Súmula Vinculante 47.